Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ.
I – Segundo dispõe o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
II – Não se desconhece que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, bem como a decidiu em órgão fracionário. Porém, enquanto não proferida decisão definitiva, deve prevalecer o entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte, de que o marco inicial da prescrição executória é o trânsito para o Ministério Público.
III – O STF, ao dirimir divergência entre suas Turmas, firmou o entendimento de que o acórdão que somente confirma a sentença penal condenatória configura marco interruptivo da prescrição.
IV – Nesse passo, se entre a data da sentença e aquela em que foi publicação do acórdão não transcorreu o lapso temporal, afasta-se a decisão que declarou a prescrição.
Cassada a decisão na parte em que decretou a prescrição da pretensão executória relativa ao crime de porte de arma, inviável analisar o recurso defensivo que pretendia a readequação do regime da pena remanescente, aplicada em razão da prática do crime de tráfico de drogas.
V – Recursos conhecidos. Provido o agravo do MP. Não conhecido o agravo da Defesa.